Tribunal: TJBA
Processo: 8006522-15.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8006522-15.2025.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8006522-15.2025.8.05.0001

RECORRENTE: UELLINGTON SOUZA DA CRUZ

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO VEÍCULO UTILIZADO. IRRELEVÂNCIA. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto por Uellington Souza da Cruz contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pedido de despronúncia por fragilidade dos indícios de autoria e, subsidiariamente, de desclassificação para delito de competência do juízo singular, ao argumento de desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova da materialidade e os indícios de autoria são suficientes para manter a decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se a tese de desistência voluntária autoriza, desde logo, a desclassificação da conduta para delito não doloso contra a vida, com afastamento da competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais, que comprova a ocorrência de crime doloso contra a vida na forma tentada.

4.Os autos contêm indícios suficientes de autoria, extraídos da narrativa firme da vítima e corroborados pelos depoimentos dos policiais militares que prestaram socorro, os quais relataram que o ofendido, ainda lúcido, apontou o recorrente como autor dos disparos.

5.A divergência suscitada pela defesa acerca do veículo utilizado no crime não afasta a autoria, porque o ofendido esclarece em juízo que o recorrente chegou em um veículo Gol vermelho, distinguindo-o da motocicleta anteriormente negociada entre as partes, sem configuração de versões inconciliáveis.

6.A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza plena nem juízo condenatório definitivo.

7.A desclassificação por desistência voluntária somente se admite quando a prova revela, de forma incontroversa, que o agente abandona espontaneamente a execução delitiva, o que não ocorre quando subsiste dúvida sobre o animus necandi e sobre a razão de o recorrente ter cessado a ação após os disparos.

8.A incerteza quanto à existência de dolo de matar e quanto à alegada desistência voluntária impõe a submissão da matéria ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

9.A manutenção da pronúncia preserva a competência do Tribunal do Júri e não viola o princípio da não culpabilidade, porque a decisão apenas admite a acusação com base em suporte probatório mínimo, sem impor condenação ou pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A decisão de pronúncia subsiste quando a materialidade delitiva está comprovada e os autos revelam indícios suficientes de autoria, ainda que não haja certeza plena sobre a responsabilidade penal do acusado.

2.A alegação de contradição periférica no conjunto probatório não autoriza a despronúncia quando a narrativa da vítima e os depoimentos testemunhais convergem quanto à autoria delitiva.

3.A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal por desistência voluntária exige comprovação inequívoca da tese defensiva.

4.A dúvida sobre o animus necandi e sobre a ocorrência de desistência voluntária deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

5.A pronúncia não afronta o princípio da não culpabilidade, pois constitui mero juízo de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8006522-15.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente Uellington Souza da Cruz e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8006522-15.2025.8.05.0001)